Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-27.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001352-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE GOMES CAMARGO - CPF: 213.951.828-41 (ADVOGADO), EMERSON STIPP - CPF: 061.109.219-04 (AGRAVADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0009-11 (AGRAVANTE), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
nº
1001352-27.2022.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Sinagro Produtos Agropecuários S.A.

Agravado:
Emerson Stipp

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA ENTREGA DE COISA CERTA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
nº
1001352-27.2022.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Sinagro Produtos Agropecuários S.A.

Agravado:
Emerson Stipp

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Sinagro Produtos Agropecuários S.A., que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no agravo de instrumento n. 1001352-27.2022.8.11.0000, mantendo a r. decisão proferida
pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de tutela provisória de urgência para entrega de coisa certa que lhe move Emerson Stipp, deferiu a tutela pleiteada, determinando que a empresa ré entregue ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, 1.660Lt (mil, seiscentos e sessenta litros) do produto
“reglone – molécula diquat”
, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Inconformada, a agravante defende que a antecipação recursal deve ser deferida, ante a presença dos requisitos ensejadores, pois,

o pedido do material em questão estava condicionado a efetiva disponibilidade do estoque, o que não é o caso, ante a pandemia causada pelo Covid-19. Segue sustentando, que a falta do produto é uma situação imprevisível, sendo caso fortuito e de força maior, de modo que não possui culpa, inexistindo mora na espécie, tratando-se de problema estrutural na cadeia agrícola. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, ante as consequências gravosas do deferimento da liminar. Requer a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela concedida.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 120461975), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Interno
nº
1001352-27.2022.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Sinagro Produtos Agropecuários S.A.

Agravado:
Emerson Stipp

V O T O

Cinge-se dos autos que Emerson Stipp move ação de tutela provisória de urgência para entrega de coisa certa em desfavor da Sinagro Produtos Agropecuários S.A., tendo a douta magistrada
a quo
deferido deferiu a tutela pleiteada, determinando que a empresa ré entregue ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, 1.660Lt (mil, seiscentos e sessenta litros) do produto
“reglone – molécula diquat”
, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 116637469 – pág. 59/61).

Inconformado com a r. decisão, a empresa ré aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correto a interpretação formada pela MMª Juíza, pois, o pedido do material em questão estava condicionado a efetiva disponibilidade do estoque, o que não é o caso, ante a pandemia causada pelo Covid-19.

Seguiu sustentando, que a falta do produto é uma situação imprevisível, sendo caso fortuito e de força maior, de modo que não possui culpa, inexistindo mora na espécie, tratando-se de problema estrutural na cadeia agrícola.

Firme no seu propósito, alegou que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, ante as consequências gravosas do deferimento da liminar.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 117170470).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante defende que a antecipação recursal deve ser deferida, ante a presença dos requisitos ensejadores. Requer a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela concedida.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explico.

In casu
, em que pese as alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022